Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material. Alega culpa concorrente pelo acidente de trânsito, questiona a comprovação dos danos materiais e o valor da indenização fixada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67330770). Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 67330771). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
5. No presente caso verifica-se pelas imagens acostadas aos autos (ID 67330382) que o veículo do autor foi atingido exatamente no centro da traseira de seu veículo, aludindo ao fato de que já se encontrava integralmente com seu veículo na mesma faixa de rolamento em que trafegava o réu, impondo ao réu manter a distância adequada e acionar o sistema de freios de seu veículo quando necessário. Assim, o acidente ocorreu porque o réu não observou a distância segura, não devendo prosperar a alegação de culpa concorrente.
6. Não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
7. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. A simples alegação de que os orçamentos são exorbitantes sem especificar qual item está acima dos valores de mercado não é suficiente para afastar o montante arbitrado. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados (ID 67330379).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.